Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705046-12.2023.8.07.0014 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) APELANTE: HENRIQUE DINIZ SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retifique-se a classe processual para apelação. O réu interpôs apelação (ID 75720339). Intime-se a defesa de HENRIQUE DINIZ SILVA para apresentar as razões da apelação. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator